Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-17.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800109-17.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: AMARILSON MUNIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800109-17.2022.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

EMBARGAD
O: AMARILSON MUNIZ DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que confirmou sentença determinando a correção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) da parte requerente, com fundamento em direito adquirido sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010. O município sustenta que a decisão afronta os preceitos estabelecidos na ADPF 495 e compromete suas finanças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no caso, visto que o acórdão impugnado foi claro e fundamentado;

4.

A decisão embargada está em conformidade com os temas 24 e 41 do STF, que garantem a irredutibilidade de vencimentos sem assegurar direito adquirido a regime jurídico, respeitando o ATS devido ao servidor sob a legislação vigente no período aquisitivo;

5.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não podem ser usados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 1.022; Leis Municipais nº 109/2010 e 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REs nº 563708 e 563965 (Temas 24 e 41); TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no

dia 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes
, oposto pelo
MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
, em face do Acórdão de ID nº 20324412, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
AMARILSON MUNIZ DOS SANTOS.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios);

2.
Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público
. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional.
Preliminar afastada
;

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente;

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor;

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017;

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 21001171).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, resumidamente, que a decisão, objeto do recurso, determina que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, o que se mostra contrário ao disposto no julgamento da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal.

Destaca que tanto a sentença, quanto o acórdão, vão além da esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial, ao reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Prossegue argumentando que o Município de Porto de Moz possui atualmente 1.122 (mil, cento e vinte e dois) professores, distribuídos pelas 98 (noventa e oito) escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil, tanto na zona urbana quanto na rural do município. Caso a sentença e o acórdão sejam mantidos, além de engessar as finanças municipais, poderá ocasionar atrasos no pagamento das remunerações dos meses seguintes.

Além disso, requer concessão de efeito suspensivo ao acórdão por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao ente embargante.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeito modificativo.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnado pelo seu desprovimento (ID nº 21258037).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi clara quanto ao tema, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF, respectivamente, reconheceu que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
” em observância a regra do art. 37, XV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I”.

Nesse sentido, a jurisprudência local se ajusta de forma mais precisa ao imbróglio em questão. A título de exemplo, trago novamente à colação julgados deste E. Tribunal
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento.
Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus

vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso).

Ademais, quanto à reputada duplicidade de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), também não merece prosperar, uma vez que basta o município preservar o acréscimo adquirido na vigência da lei revogada e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceder à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Assim,
não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024